Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL JUNTADO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. PORTABILIDADE. APROPRIAÇÃO DE VALOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO DE TERCEIRO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO. RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos bancos réus e pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgaram parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados celebrados pelo requerente com o Banco Itaú e com o Banco Daycoval; determinar que os requeridos cessem os descontos no contracheque do requerente, referente aos contratos declarados nulos, e condenar os réus Daycoval e Embraport, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 1.512,90 (um mil quinhentos e doze reais e noventa centavos), bem como as demais parcelas eventualmente descontadas até o trânsito em julgado.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a anulação dos contratos entabulados com o primeiro e o segundo réus e a condenação, solidária, dos réus a lhe restituírem os valores pagos indevidamente, com o reconhecimento da repetição do indébito, e lhe pagarem a importância de R$3.000,00 (três mil reais). Narrou que possuía um empréstimo consignado com o Banco Santander (terceiro estranho à lide) e recebeu uma proposta de preposto da terceira ré (Embraport) para portabilidade desse empréstimo com sua quitação parcial e com a promessa de redução do valor da parcela, mediante a contratação de um novo empréstimo junto ao primeiro réu (Itaú). Afirmou que, após essa operação, percebeu em seu contracheque a existência de dois empréstimos, o anterior e novo. Argumentou que a terceira ré lhe informou que a negociação com o primeiro réu foi improcedente, sendo orientado a fazer a portabilidade com segundo réu (Daycoval), pois o contrato com o primeiro réu seria cancelado. Sustentou que celebrou novo contrato de empréstimo junto ao segundo réu, contudo não houve o cancelamento dos dois empréstimos anteriores, ficando com três empréstimos consignados em folha. Aduziu que houve defeito na prestação de serviços, pois os bancos não lhe repassaram as informações corretas e não identificaram a ocorrência de possível fraude.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos dos recursos dos bancos regulares (IDs 42911160, 42911161, 42911164 e 42911165). Foram ofertadas contrarrazões em relação ao recurso da parte autora (ID 42911194 e 42911195), a parte autora não ofertou contrarrazões em relação aos recursos dos bancos.
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". O consumidor recorrente recolheu apenas o preparo do recurso (ID 42911192), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Assim, recurso do consumidor não conhecido por deserção.
5. Em suas razões recursais, o Banco Daycoval afirmou que a celebração do contrato de mútuo entre a recorrente e o autor foi regular, tendo o consumidor recebido os valores a ele emprestados. Destacou que a sentença se fundamentou no acesso do fraudador aos dados pessoais do consumidor e na fraude ter ocorrido no âmbito das operações bancárias. Consignou que o golpe não foi praticado no âmbito das operações do Recorrente, mas em contato particular entre o Recorrido e a corré Embraport. Destacou que em face do recorrente somente foi realizado um empréstimo consignado, tendo o recorrido dado destinação aos recursos sem anuência ou interferência da recorrente. Entendeu, portanto, que a situação não configura fortuito interno em relação às suas atividades. Suscitou sua ilegitimidade passiva.
6. Em suas razões recursais, o Banco Itaú alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal. Afirmou que o negócio jurídico de mútuo consigo celebrado é válido e regular, destituído de vício ou coação e que a empresa Embraport não é correspondente do recorrente, não tendo com ele qualquer vínculo. Assim como o Banco Daycoval, destacou que o recorrido deu destinação aos recursos sem anuência ou interferência da recorrente.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade dos bancos recorrentes pela fraude sofrida pelo recorrido e na legitimidade passiva do primeiro recorrente.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, não sendo necessária sua comprovação ou pertinência da pretensão. Preliminar rejeitada.
9. Não há cerceamento de defesa, em razão da ausência de fato controvertido a ser elucidado pela oitiva do autor.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. É incontroverso que o consumidor contraiu os empréstimos consignados com os ora recorrentes. Que o fez com liberalidade, no intuito de realizar a portabilidade de débito contraído com terceiro (Banco Santander). No entanto, firmou contrato com a terceira ré (Embraport), que reteve os valores objeto de ambos os empréstimos consignados e ainda não realizou a quitação do débito originariamente contraído com o Santander.
12. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
13. No caso em exame os dados do consumidor eram de responsabilidade do credor original (Santander) e a celebração dos contratos de empréstimos consignados com os recorrentes não fazem qualquer menção ao empréstimo originário. Eventual fortuito interno seria relativo às atividades da credora originária (Banco Santander), que permitiu o acesso de terceiros a dados pessoais do consumidor e do contrato celebrado entre eles. Não há nexo de causalidade entre o dano e a atividade empresarial das recorrentes.
14. Recurso do consumidor não conhecido. Recursos das instituições bancárias conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos em relação às instituições bancárias recorrentes, preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa rejeitadas, mantendo-se a condenação em face da terceira ré.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido (consumidor) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.